Tribunal: TJSP
Processo: 2002529-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PLEITO DE REVOGAÇÃO REJEITADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que rejeitou o pleito de revogação da medida liminar não foi oportunamente atacada por agravo. Desse modo, a presente interposição, com esse objetivo, apresenta-se manifestamente extemporânea.